Tribunal: TCU
Processo: 009.461/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão inicial de aposentadoria a Luiz Francisco da Silva e de ato de alteração de aposentadoria de Francisco Eliezer Dantas Pinheiro, ex-servidores da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de alteração de aposentadoria de Francisco Eliezer Dantas Pinheiro, tendo em vista o falecimento do interessado, conforme dispõe o art. 7o da Resolução-TCU no 206/2007, alterada pela Resolução-TCU No 237/2010; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Luiz Francisco da Silva, procedendo ao respectivo registro; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo.